Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PRESSUPOSTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RENÚNCIA DA ALIMENTANDA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A teor do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, considerando-se, ainda, a proporcionalidade da prestação, conforme entendimentos jurisprudenciais.

2. A mudança superveniente na situação financeira da alimentanda impõe a redução ou majoração da obrigação fixada judicialmente, por força do artigo 1.699 do Código Civil.

3. No caso, a autora da ação, ora apelada, expressou em contrarrazões que obteve vínculo que lhe confere subsistência, afirmando desinteresse na manutenção da obrigação alimentar fixada na sentença recorrida, o que revela perda superveniente do interesse agir e pode conduzir à extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, VI, do mesmo Código.

4. Todavia, diante do conteúdo do princípio da primazia do julgamento de mérito, afere-se a informação constante da manifestação de desinteresse como premissa que aponta para a ausência do pressuposto da necessidade dos alimentos, afastando, por conseguinte, a própria obrigação alimentar reconhecida na sentença.

5. Nada impede, todavia, que a apelada, havendo nova mudança no cenário fático jurídico, proponha nova demanda buscando a fixação de alimentos, pois a obrigação correspondente expõe-se à cláusula rebus sic stantibus, conforme artigo 15 da Lei n. 5.478/1968, o qual estipula que “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”.

6. Apelação conhecida e provida.